Tribunal: TJPA
Processo: 0806884-24.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806884-24.2024.8.14.0028

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

PEQUENAS INCONGRUÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS, NÃO INVALIDA SEUS DEPOIMENTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O caso trata de uma apelação criminal interposta por Jairo dos Santos Oliveira contra a sentença que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime
semiaberto
e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa
por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que não há provas suficientes para condená-lo por tráfico, pois ele não foi flagrado vendendo drogas e as provas são frágeis, e que os policiais fizeram um pré-julgamento baseado em sua ficha criminal; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas, além do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

O pedido de aguardar o julgamento da apelação em liberdade não pode ser analisado na via da apelação, devendo ser feito por meio de habeas corpus.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo. A autoria também está comprovada, pois Jairo foi flagrado descartando a droga e admitiu ser o proprietário dela.

Os depoimentos dos policiais são coerentes e consistentes. Pequenas divergências nos depoimentos são compreensíveis e não invalidam suas declarações.

A alegação de que o veículo possuía um fundo falso, mesmo sem perícia, é um indício que reforça a autoria do crime.

Não há prova robusta da condição de usuário, e a quantidade de droga apreendida indica que a intenção era de venda.

IV. Dispositivo e tese

A decisão foi pelo
parcial conhecimento e não provimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou Jairo por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; Art. 386, VII do CPB.

Julgados relevantes:
TJ-SC - APR: 00082822220178240023; TRT-24 00002402820105240007; STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0; TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0806884-24.2024.8.14.0028

1. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: GLADISTONE SANTOS DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe impôs a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida no regime
semiaberto
e ao pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O acusado foi preso em flagrante delito em 24 de abril de 2024. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.

A denúncia do Ministério Público, recebida em 16 de maio de 2024, narra que Jairo foi flagrado descartando um pacote contendo substância análoga a crack após um acidente de trânsito. Policiais militares afirmam ter testemunhado Jairo jogando o embrulho no chão.

Em defesa preliminar alegou que não é traficante, e que a droga era para consumo próprio. Sustentou também que os policiais fizeram um pré-julgamento baseado em sua ficha criminal. Questionou a validade da prisão e das provas, mencionando que a droga não foi encontrada em sua posse e que as declarações dos policiais são contraditórias. Pediu a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. O Ministério Público desistiu de ouvir uma testemunha. Jairo foi interrogado.

Em sentença, Jairo foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 677 dias-multa, por tráfico de drogas.

O Recorrente interpôs recurso de apelação, alegando os seguintes pontos: a defesa alega que não há provas suficientes para condenar Jairo por tráfico, argumentando que ele não foi flagrado vendendo drogas e que as provas apresentadas são frágeis. A defesa ressalta que Jairo afirmou que não é traficante, e que a droga era para consumo próprio; requer subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas (artigo 28 da Lei 11.343/06).

O Ministério Público, em contrarrazões, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, afirmando que a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE E DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO.

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois com o acusado
foi flagrado descartando um embrulho pesando 83,467g (oitenta e três gramas e quatrocentos e sessenta e sete miligramas) contendo substância análoga a crack
,
substância entorpecente conhecida como cocaína, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial e em juízo, afirmou ser proprietário da droga apreendida.

Os depoimentos dos policiais militares, Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues e Hiago Gonçalves Luna, são coerentes e consistentes ao relatar que presenciaram Jairo descartando o entorpecente. Ambos afirmaram que estavam em patrulhamento quando se depararam com um acidente de trânsito e viram Jairo jogar algo no chão que posteriormente se constatou ser droga. Apesar da alegação da defesa de que os depoimentos são idênticos, não se verificou contradição substancial que invalide suas declarações, que são considerados meios de prova idôneos.

A defesa alega contradições nos depoimentos dos policiais e de Leonardo Farias, que teria declarado em delegacia que pegou o entorpecente do chão. No entanto, o fato de Leonardo Farias não ter sido ouvido em juízo por desistência do MP, não invalida os depoimentos dos policiais que foram coerentes e consistentes em suas declarações.

Percebe-se uma pequena incongruencia nos seus depoimentos, porém, o fato de haverem pequenas incongruencias entre os depoimentos dos policiais militares que realizam o flagrante e a testemunha Leonardo Farias não invalida e põe em dúvidas suas declarações.

Trata-se de pequenas divergências, mas que não invalidam suas declarações. Essa divergências são compreensíveis para os agentes policiais pois as peculiaridades de cada caso acabam se perdendo em suas memórias seja pela frequencia em que ocorrem, seja pela similitude desses fatos. No presente caso, a pequena margem de erro também pode ser entendida pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a realização da audiência.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (LEI N. 11.343/06, ART. 33,"CAPUT", E LEI N. 10.826/03, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV)- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE NARCOTRAFICÂNCIA, POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (NULIDADE POR FLAGRANTE PROVOCADO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS DOIS DELITOS - CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - ACUSADO SURPREENDIDO NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ECSTASY, MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL EM LOCAL DE INTENSA CRIMINALIDADE - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE NÃO DERRUEM O CONTEXTO PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS - CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA IMPERIOSA - RECURSO PROVIDO. "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]" (STF, Min. Celso de Mello). Pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e a da audiência de instrução, situação, entretanto, que não tira a credibilidade da prova oral. INSURGÊNCIA DEFENSIVA - CRIME DA LEI DE ARMAS - PRETENDIDA NULIDADE NA COLHEITA DE PROVAS, POR EXTENSÃO AO FLAGRANTE TIDO POR PROVOCADO - INEXISTÊNCIA DE MÁCULA - LISURA NO PROCEDIMENTO EFETUADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SC - APR: 00082822220178240023 Capital 0008282-22.2017.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 28/11/2017, Segunda Câmara Criminal)

“DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS COM OS FATOS ARTICULADOS PELAS PARTES - CREDIBILIDADE NÃO ABALADA. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não retiram a credibilidade da prova, pois não se mostra razoável exigir que seus relatos guardem perfeita sintonia com os fatos deduzidos pelas partes. Pelo contrário, é essa variabilidade que lhes empresta maior força probante, pois demonstra que as informações prestadas ao juízo decorreram da efetiva percepção que as testemunhas tiveram dos fatos, sem qualquer ensaio prévio. Recurso não provido.”

(TRT-24 00002402820105240007, Relator: IZABELLA DE CASTRO RAMOS, 2ª TURMA, Data de Publicação: 25/04/2011)

Destaque- se que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Por fim, a defesa argumenta que a alegação do fundo falso no veículo não pode prosperar, pois não foi feita perícia no veículo. Entretanto, o fato de o veículo possuir um fundo falso, embora não periciado, é um indício que, somado aos demais, reforça a autoria do crime.

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, sua conduta, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso,
a quantidade de entorpecente apreendido demonstra que a intenção era mesmo de venda.
Esse objeto comprova a materialidade do crime, que está comprovada, conforme Auto de Apreensão e Apresentação e Laudo Toxicológico Definitivo juntado aos autos.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Pelo exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Jairo dos Santos Oliveira, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/03/2025